Tribunal: TJPA
Processo: 0001756-62.2014.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10363 - Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001756-62.2014.8.14.0107

APELANTE: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

APELADO: EDIVAN PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INQUÉRITO INSTAURADO VISANDO APURAR VALIDADE DOS DIPLOMAS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. Lei Municipal nº 416/2015. INVERSÃO DO RITO PROCEDIMENTAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

Na espécie, a instauração do PAD ocorreu mediante o Decreto nº 069/2013-GP (ID 2077709 - Pág. 02 a 08), buscando exatamente averiguar a validade dos diplomas de graduação e pós-graduação de cada um dos servidores constantes do anexo único daquele ato normativo, nele estando inserida a apelada.

No caso sob exame, a evidente nulidade do PAD decorre da clara inobservância do rito legal indicado acima, visto que a Comissão Processante realizou o interrogatório da parte antes mesmo de concluir a inquirição das testemunhas arroladas.

Destarte, a inversão do rito procedimental acarretou evidente violação ao devido processo legal. Outrossim, em casos em que se busca averiguar nulidade de ato administrativo que já produziu efeitos favoráveis ao beneficiário (servidor) é imprescindível oportunizar o contraditório e a ampla defesa.

A nulidade do procedimento administrativo é perfeitamente aferível a partir das provas colacionadas com a petição inicial, suficientes para formação da convicção do juízo, razão pela qual absolutamente improcedente a alegação de nulidade da sentença pelo emprego da técnica do julgamento antecipado, portanto, não merecendo acolhimento o recurso voluntário.

Em sede de remessa necessária, a sentença comporta singelo reparo, no sentido de afastar a condenação do município apelante quanto ao pagamento das custas processuais consoante art. 40, I da Lei estadual nº 8.328/2015.

Apelação conhecida e desprovida. Em remessa necessária, alterar parcialmente a sentença tão somente para afastar a condenação do município quanto ao pagamento das custas processuais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, alterando parcialmente a sentença em remessa necessária, no sentido de afastar a condenação do município ao pagamento das custas processuais nos termos do voto da Relatora. 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 07.11.2022 a 16.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001756-62.2014.8.14.0107

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE DOM ELISEU

PROCURADOR MUNICIPAL: ROMILDO ASSIS DE ALMEIDA JÚNIOR

APELADA: EDIVAN PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: THIAGO AGUIAR SOUZA CUNHA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Dom Eliseu, nos autos da ação ordinária declaratória de nulidade de processo administrativo disciplinar c/c indenização por danos morais, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de declarar a nulidade do inquérito administrativo, instaurado pelo Decreto nº 069/2013, anulando todos os efeitos dele decorrentes, e ainda, determinando o pagamento das gratificações questionadas e a reintegração da parte, caso a exoneração tenha decorrido do procedimento anulado, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais, por fim condenando o ente municipal ao pagamento de honorários de sucumbência.

Em síntese, o apelante alegou que não poderia ter sido proferida sentença em julgamento antecipado e sem consumação da instrução processual, visto que o feito não trata de matéria exclusivamente de direito e sim quanto a fatos controvertidos, notadamente a utilização de diploma expedido por instituição de ensino sem autorização do MEC. Requereu o provimento do apelo para reformar a sentença julgando improcedente os pedidos da autora.

A apelada apresentou contrarrazões, preliminarmente aduzindo intempestividade do recurso. Além disso, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Cerificada a tempestividade do recurso interposto e das contrarrazões.

Recurso recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do recurso voluntário. Quanto ao reexame necessário, pela alteração da sentença, no sentido de excluir a condenação do município ao pagamento das custas processuais.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

1.
Questão processual. Do reexame necessário:

Apesar de ter sido rejeitado o pleito indenizatório, sobre o qual não houve insurgência, diversamente do alegou a apelada
é caso de remessa necessária
considerando que houve determinação para anular ato administrativo do município (art. 496 I do CPC).

2.
Preliminar de intempestividade do recurso voluntário:

Sentença prolatada em 13/04/2016, na vigência do Novo CPC (18/03/2016).

Conforme certidão lavrada pelo Diretor de Secretaria da Vara de origem o município interpôs recurso de apelação
antes de ser intimado da sentença
,
razão pela qual tempestivo
.

3.
MÉRITO
:

A controvérsia recursal cinge-se essencialmente contra o julgamento antecipado da lide.

Na espécie, a instauração do PAD ocorreu mediante o Decreto nº 069/2013-GP (ID 2077709 - Pág. 02 a 08), buscando exatamente averiguar a validade dos diplomas de graduação e pós-graduação de cada um dos servidores constantes do anexo único daquele ato normativo, nele estando inserida a apelada.

No tocante à instauração, é importante consignar não ser exigível nesse momento (instauração) descrição pormenorizada das irregularidades em apuração. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÕES DE OFENSA ÀS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO JUIZ NATURAL. 1.
Segundo a jurisprudência do STF, não se exige descrição pormenorizada das irregularidades em apuração na portaria de instauração de processo administrativo
. 2. A Lei nº 8.112/1990 não prevê a necessidade de comissão permanente para apurar supostas infrações disciplinares praticadas por servidor público federal (art. 149). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RMS 27668 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 11-03-2016 PUBLIC 14-03-2016)

Dito isto, na fase de inquérito a Lei Municipal nº 416/2015 – RJU local – apresenta o rito procedimental a ser observado, confira-se:

Art. 246. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado a ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.

(...)

Art. 247. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.

Art. 248. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos e de indicar assistente de perito, quando se tratar de prova pericial.

(...)

Art. 249. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser anexada aos autos.

Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e hora marcados para inquirição.

(...)

Art. 251.
Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado
.

(...)

Art. 253. Tipificada a infração disciplinar e sendo o servidor considerado capaz, será formulada a indiciação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas
.

No caso sob exame, a evidente nulidade do PAD decorre da clara inobservância do rito legal indicado acima, visto que a Comissão Processante realizou o interrogatório da parte antes mesmo de concluir a inquirição das testemunhas arroladas.

Cumpre ressaltar que este Tribunal já se manifestou em outro feito idêntico, igualmente envolvendo servidora local e o Município de Dom Eliseu, inclusive, com a mesma hipótese de nulidade do PAD, senão vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFASTADA. MANUTENÇÃO DA NULIDADE DO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO INSTAURADO POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA AMPLA DEFESA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. NÃO ACOLHIDO. CONDENAÇÃO DECORRENTE DA NULIDADE DO PAD, CUJO VALORES SERÃO APURADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. Apelação Cível. Preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa. O Apelante afirma que o Magistrado de origem não poderia proferir o julgamento antecipado da lide, uma vez que a produção da prova oral seria fato essencial ao julgamento da causa, pois, demonstraria a falsidade do diploma da Apelada, que teria sido apresentado com o intuito de recebimento da gratificação de nível superior.

2. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade do Magistrado proferir o julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado. A alegada falsidade do diploma corresponde ao mérito administrativo. O Poder Judiciário está limitado ao julgamento da legalidade na instauração e condução do PAD, sendo vedada a apreciação do mérito administrativo. A ausência de prova testemunhal não revela aptidão para a modificação do julgado. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. Arguição de legalidade do Processo Administrativo Disciplinar. Segundo a Lei Municipal n.º 046/1991, alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP (vigente à época da instauração do PAD), o Processo Administrativo Disciplinar se desenvolve em 3 fases, dentre elas o inquérito administrativo (2ª fase), que compreende instrução, defesa e relatório. Nesta fase, ocorrerá a instrução do PAD com a inquirição de testemunhas, a qual deverá preceder ao interrogatório do acusado, ou seja, o interrogatório do acusado somente poderá ocorrer após terem sido ouvidas as testemunhas arroladas. A referida legislação prevê ainda, que o servidor processado administrativamente tem o direito de, ao ser citado, receber documento onde conste a tipificação da infração disciplinar, a especificação dos fatos a ele imputados e as respectivas provas.

4.
O cotejo probatório anexado aos autos demonstra violação aos princípios da legalidade e da ampla defesa, uma vez que o interrogatório da Apelada ocorreu em momento anterior a oitiva das testemunhas
,
indo além, denota-se, no mandado de citação da Apelada, que não há delimitação da conduta ilegal por ele praticada, tampouco, a indicação do dispositivo legal violado. Manutenção da nulidade do Inquérito Administrativo Instaurado. Precedentes.

5. Pedido de exclusão da condenação ao pagamento das gratificações de Ensino Superior. O pagamento deve permanecer em razão da nulidade do PAD, de modo que, na fase de liquidação de sentença é que serão apurados os valores que porventura ainda sejam devidos a Apelada, relativos aos meses que deixou de receber a devida gratificação.

6. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida.

7. Remessa Necessária. Exclusão da condenação ao pagamento de custas, diante da isenção da Fazenda Pública. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária. À UNANIMIDADE.”
(Apelação e Remessa Necessária nº 0002290-06.2014.8.14.0107, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado em 28/06/2021, DJE 30/08/2021).

Destarte, a inversão do rito procedimental acarretou evidente violação ao devido processo legal. Outrossim, em casos em que se busca averiguar nulidade de ato administrativo que já produziu efeitos favoráveis ao beneficiário (servidor) é imprescindível oportunizar o contraditório e a ampla defesa.

A nulidade do procedimento administrativo é perfeitamente aferível a partir das provas colacionadas com a petição inicial, suficientes para formação da convicção do juízo, razão pela qual absolutamente improcedente a alegação de nulidade da sentença pelo emprego da técnica do julgamento antecipado, portanto, não merecendo acolhimento o recurso voluntário.

Em sede de remessa necessária, a sentença comporta singelo reparo, no sentido de afastar a condenação do município apelante quanto ao pagamento das custas processuais consoante art. 40, I da Lei estadual nº 8.328/2015.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao apelo voluntário. Em remessa necessária, alterar parcialmente a sentença tão somente para afastar a condenação do município quanto ao pagamento das custas processuais.

É como voto

Data e hora registradas pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/11/2022